Tribunal: TJDFT
Processo: 0744682-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744682-27.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ILACIR CANTELLI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PROCEDIMENTO. ARBITRAMENTO. CABIMENTO. BANCO DO BRASIL, BANCO CENTRAL DO BRASIL E UNIÃO FEDERAL. CONDENAÇÃO. SOLIDARIEDADE. OPÇÃO DE LIQUIDAÇÃO. BANCO DO BRASIL. POSSIBILIDADE LEGAL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INVIABILIDADE. DECISÃO CONFIRMADA. 1. A liquidação pelo procedimento comum só se faz necessária quando houver necessidade de alegar e provar fato novo, o que não é a hipótese dos autos, de modo que se encontra correta a liquidação por arbitramento. 2. O Banco do Brasil S/A, Banco Central do Brasil e a União Federal, em Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Público Federal perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, foram solidariamente condenados no pagamento aos mutuários de cédulas de crédito rural das "diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior". 3. O Credor optou por ajuizar a liquidação provisória de sentença apenas contra o Banco do Brasil, conforme lhe faculta o Art. 275 do Código Civil, sendo que ao Executado resta assegurado o seu direito de regresso contra os demais devedores da dívida comum. 4. Descabe o chamamento ao processo dos demais devedores solidários em sede de liquidação de sentença se participaram da relação processual na fase de conhecimento nos autos da ação civil pública que ensejou a formação do título executivo e se o instituto não se compatibiliza com a fase de execução que objetiva apenas a satisfação da obrigação, sem prolação de sentença sobre relação jurídica de forma a conferir título de regresso ou de solidariedade. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 130, inciso III, 132, e 509, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de prévia liquidação da sentença pelo procedimento comum. Defende, ainda, que a demanda exige a formação de litisconsórcio passivo, porquanto houve a condenação solidária da União e do BACEN, sendo imprescindível o respectivo chamamento ao processo e o deslocamento da competência para a justiça federal. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial reúne condições de trânsito, quanto à mencionada contrariedade ao artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, acerca da necessidade de prévia liquidação de sentença em procedimento comum, encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho estritamente jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012